Tribunal: TJDFT
Processo: 0740069-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740069-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MILITAO AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: HELIO MILITAO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO MILITÃO AZEVEDO (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0717838-20.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Transcrevo a r. decisão vergastada (ID 143475003 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por RODRIGO MILITAO AZEVEDO, representado pelo seu Curador Helio Militão de Azevedo, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento EVEROLIMO 1mg, registrado na ANVISA e padronizada pelo SUS, todavia, não dispensada para a condição clínica da parte autora, ID 14308250. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com esclerose tuberosa, epilepsia focal estrutural e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, neoplasia renal, possuindo apenas 31% de sua capacidade renal em funcionamento; (II) relatório médico da Dra Jacqueline Santana indica que não existe hoje no mercado outra opção medicamentosa para tratar essa condição, tornando o EVEROLIMO 1mg a única opção de tratamento. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 16716/2022; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento EVEROLIMO 1mg, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada atestando ser o "Tratamento imprescindível para controle de neoplasia Renal e Esclerose Tuberosa.". O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na nota técnica anexa verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...).” Inconformado, o autor recorre. Defende que estariam preenchidos os requisitos da tutela de urgência, por isso busca a reforma da r. decisão a quo. Em síntese, aduz que foi diagnosticado com esclerose tuberosa, epilepsia focal estrutural e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, neoplasia renal, possuindo apenas 31% de sua capacidade renal em funcionamento, e que, segundo relatório médico, não existe no mercado outra opção medicamentosa para o tratamento que não seja o EVEROLIMO 1mg. Destaca que não há nota técnica do NATJUS desfavorável à dispensação. Diz que há perigo de vida caso não seja realizado o tratamento com urgência. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para se determinar ao agravado que forneça ao agravante “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento EVEROLIMO, nos termos da prescrição médica emitida;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o agravado forneça ao recorrente o medicamento EVEROLIMO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que Sua Excelência a quo, com bastante prudência, ressaltou que o pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, pois o autor não se incluiria nos critérios definidos no Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), e à vista da divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT, por isso necessária a análise do caso concreto pelo NATJUS. Deflui-se dos autos que, ao menos nesta prelibação sumária, inexiste elementos a evidenciarem o esgotamento das opções terapêuticas padronizadas pelo SUS, e de menor custo, reforçando, assim, a necessidade de previamente se colher a Nota Técnica do NATJUS/DF, como já determinado na origem. In casu, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do recorrente, mas o exame da questão, sobretudo quanto ao esgotamento das terapêuticas padronizadas, enseja maior instrução, sendo prudente ao menos aguardar que se realize Nota Técnica do NATJUS/DF ao caso concreto. Vale dizer, Sua Excelência a quo, com a prudência que lhe é peculiar, já determinou ao NATJUS/DF que realize Nota Técnica, com urgência, bem como ressaltou “que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista.” Desse modo, ao menos nesta prelibação incipiente, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator